Tribunal: TJPA
Processo: 0041847-78.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041847-78.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: JUDITE GATINHO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041847-78.2015.8.14.0005

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

AGRAVANTE: JUDITE GATINHO DA CRUZ

AGRAVADO (A): NORTE ENERGIA S/A

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO COM QUITAÇÃO PLENA. CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PLEITEADA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA DE MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos em ação de indenização por desapropriação cumulada com lucros cessantes.

2. A autora alegou insuficiência do valor recebido em acordo extrajudicial e pleiteou complementação indenizatória e lucros cessantes. A sentença rejeitou os pedidos principais, mas condenou, de ofício, ao pagamento de correção monetária sobre o valor já quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação de ofício em correção monetária sobre valor já pago configura julgamento ultra petita; (ii) a quitação plena em acordo extrajudicial impede rediscussão da indenização; (iii) há possibilidade de incidência de correção monetária sem mora em desapropriação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença extrapolou os limites do pedido ao impor correção monetária não requerida, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

5. A correção monetária sobre valor já pago não constitui acessório do pedido de complementação, tratando-se de pretensão autônoma inexistente na inicial.

6. O acordo extrajudicial válido, com cláusula de quitação plena e ausência de vício de consentimento, configura ato jurídico perfeito e impede rediscussão judicial da indenização.

7. A alegação de vício de consentimento em sede recursal constitui inovação vedada e encontra-se preclusa.

8. Inaplicável o regime da desapropriação judicial, inexistindo fundamento para incidência de correção monetária como matéria de ordem pública.

9. Ausente mora, pois o pagamento ocorreu conforme pactuado, sendo indevida qualquer atualização retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação de ofício em correção monetária não pleiteada configura julgamento ultra petita. 2. Acordo extrajudicial com quitação plena, sem vício de consentimento, impede a rediscussão judicial da indenização. 3. Inexistente mora em desapropriação extrajudicial, é indevida a incidência de correção monetária sobre valor pago nos termos contratuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno mantendo-se a decisão monocrática integralmente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JUDITE GATINHO DA CRUZ
em face da decisão monocrática, que, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão anteriormente prolatada no Id. 27854257 conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da
NORTE ENERGIA S.A.
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

O feio tem origem em ação de indenização por desapropriação cumulada com lucros cessantes, sob a alegação de que a autora ser possuidora de imóvel urbano localizado no município de Altamira e impactado pelas obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Sustentou que o valor de R$ 52.968,03 recebido extrajudicialmente pela desapropriação seria inferior ao de mercado, assim pleiteou a complementação indenizatória para alcançar o montante de R$ 147.355,10, além de lucros cessantes de R$ 9.600,00 a título de aluguéis que deixaria de auferir.

A sentença (Id. 1655104) julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo de primeiro grau reconheceu a validade do negócio jurídico extrajudicial e a inexistência de quaisquer vícios de consentimento, rejeitando o pedido principal de nova avaliação e os lucros cessantes. Não obstante, de ofício, condenou a ré ao pagamento da diferença de correção monetária pelo IPCA sobre o valor indenizatório já pago, calculada entre a data do laudo de avaliação realizado em meados de 2013 e o efetivo pagamento ocorrido em 06/07/2015, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Norte Energia S.A. interpôs recurso de apelação (Id. 1655105), sustentando, preliminarmente, que a sentença configurou julgamento
ultra petita
, pois a autora jamais requereu a incidência de correção monetária sobre o valor já pago, mas tão somente a revisão do preço da indenização. No mérito, alegou violação ao ato jurídico perfeito e à quitação plena outorgada pela autora e inexistência de mora, dado que o pagamento ocorreu dentro do prazo contratual. Requereu, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais.

A primeira decisão monocrática (Id. 27854257), proferida pelo Relator antecessor, deu parcial provimento ao recurso apenas para inverter os ônus sucumbenciais em desfavor da autora, mantendo a condenação em correção monetária, sob o fundamento de que essa constitui matéria de ordem pública. Conforme os termos da ementa:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

A Norte Energia S.A. interpôs agravo interno (Id. 28606847), reiterando a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, a tese de ato jurídico perfeito e
pacta sunt servanda
, colacionando precedentes desta Corte que, em situações análogas, reconheceram a nulidade da condenação em correção monetária sobre valores já pagos sem pedido específico.

Redistribuídos os autos para esta Relatora, foi exercido o juízo de retratação (Id. 33512573), e a decisão monocrática de Id. 33512573 reconsiderou o julgado anterior para reconhecer a alegação de julgamento
ultra petita
e a eficácia da quitação outorgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Assim consignada a ementa:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO PLENA. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PLEITEADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. ATO JURÍDICO PERFEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para inverter os ônus sucumbenciais, mantendo condenação imposta em sentença ao pagamento de correção monetária sobre indenização paga em acordo extrajudicial de desapropriação. 2. Ação de indenização por desapropriação cumulada com lucros cessantes, ajuizada por particular que alegou insuficiência do valor recebido administrativamente, apesar de reconhecida a validade do acordo e a inexistência de vícios de consentimento. 3. Sentença que julgou improcedentes os pedidos principais, mas, de ofício, condenou a ré ao pagamento de correção monetária entre a data do laudo e o efetivo pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação de ofício em correção monetária sobre valor indenizatório já pago e quitado configura julgamento ultra petita; (ii) a cláusula de quitação plena em acordo extrajudicial impede a incidência de correção monetária não pactuada; (iii) é possível a rediscussão judicial de obrigação já extinta por ato jurídico perfeito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A correção monetária imposta não foi objeto de pedido autônomo ou subsidiário, tendo a pretensão inicial se limitado à complementação do preço da indenização, o que caracteriza julgamento ultra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC. 6. Reconhecida a validade do acordo extrajudicial e a inexistência de vícios de consentimento, a quitação plena e geral outorgada impede a criação judicial de encargos não pactuados. 7. A jurisprudência do STJ e do TJPA veda a rediscussão de valores indenizatórios após quitação válida, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. 8. Inexistente mora, pois o pagamento ocorreu nos prazos contratuais, afastando-se qualquer fundamento para incidência de correção monetária retroativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno julgado prejudicado. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, com inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. A condenação de ofício em correção monetária não pleiteada configura julgamento ultra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC. 2. Acordo extrajudicial com cláusula de quitação plena e ausência de vício de consentimento impede a rediscussão judicial da indenização. 3. Inexistente mora e extinta a obrigação pelo pagamento, é indevida a incidência de correção monetária não pactuada.”

Contra a decisão monocrática, a autora interpôs o presente agravo interno (Id. 34272056), sustentando, em síntese, que a decisão merece reforma porque a sentença de primeiro grau não extrapolou os limites do pedido, limitando-se a reconhecer a defasagem indenizatória decorrente da desatualização monetária entre a data de referência do laudo e o efetivo pagamento, o que integra o próprio pedido de complementação da indenização justa; aduz a existência de divergência jurisprudencial nesta Corte, apontando acórdão da então 1ª Turma de Direito Público (processo n° 0038987-07.2015.8.14.0005, rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran), que, em caso análogo, manteve a incidência de correção monetária; e a impossibilidade de aplicação da quitação plena para afastar a revisão judicial, pois a agravante teria sido compelida a assinar o acordo sob coação e vulnerabilidade econômica, o que configuraria vício de consentimento.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 35048487), reiterando que não há pedido autônomo de correção monetária na inicial, que o vício de consentimento não foi alegado na petição inicial e está coberto pela preclusão, e que a jurisprudência prevalente desta Corte e do STJ veda a rediscussão de valores indenizatórios após quitação válida.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual
.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O presente agravo interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desse modo conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

DA PRELIMINAR

Da Alegação de Violação ao Princípio da Colegialidade

A agravante suscita, preliminarmente, que a decisão monocrática anterior que manteve a condenação em correção monetária e a decisão de retratação ora impugnada não encontrariam amparo nas hipóteses taxativas do art. 932 do CPC, o que violaria o princípio da colegialidade.

A irresignação não merece acolhimento. A eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático fica superada pela própria submissão da questão ao órgão colegiado por ocasião do julgamento do agravo interno. Essa é, inclusive, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
CORRETOR. ATUAÇÃO NÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO NEGÓCIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É possível o julgamento monocrático quando o recurso for contrário a súmula desta Corte de Justiça, conforme previsão contida no art. 932, IV, a, do CPC/2015 .
1.1. Mesmo que assim não fosse, o suposto vício ficaria superado, tendo em conta que "a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado
" (AgInt nos EREsp 1.581 .224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021). 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade somente deve ser declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em decorrência da máxima pas de nullité sans grief. 3. Registre-se, ao ensejo, que, "no caso da apresentação de memoriais, não é possível presumir eventual prejuízo, uma vez que não se trata de ato substancial e intrínseco à defesa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.584.013/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020). 4. Para derruir o entendimento estadual - no sentido de que a atuação do ora agravante não teria sido efetivamente determinante para o sucesso do negócio - seria indispensável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento inviável na seara extraordinária, em razão do óbice previsto no verbete sumular n. 7 desta Casa. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2399189 SP 2023/0212802-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)”
(nossos grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. EVENTUAL NULIDADE DO JULGAMENTO UNIPESSOAL FICA SUPERADA COM A APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO
. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. A alegação de violação do art. 535 do Código Buzaid (1.022 do Código Fux) pode ser apreciada monocraticamente nesta Corte Superior, tanto pela negativa quanto pelo provimento do recurso, porquanto possui entendimento sedimentado nesta Corte, preenchendo as exigências constantes no art. 932 do Código Fux. 2. Ainda que assim não fosse, não há qualquer prejuízo na decisão ora recorrida ter sido proferida monocraticamente pelo relator, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, eventual nulidade será superada pela reapreciação do recurso pelo órgão colegiado
(EDcl no AgRg no AREsp. 775.111/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 3.5.2017). 3. No mais, verifica-se que o acórdão recorrido não padece de qualquer omissão, não havendo que se falar em violação do art. 535, I e II do Código Buzaid (art. 1.022 do Código Fux). Manifestou-se o Tribunal de origem fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às normas ora invocadas. Com efeito, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. Precedentes:AgRg no AREsp. 615.053/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015;AgRg no AREsp. 618.556/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 31.3.2015. 4. Agravo Interno da Empresa desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1571891 PR 2015/0308028-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2019)”
(nossos grifos)

Com efeito, é o próprio julgamento do presente agravo interno que supre qualquer mácula relativa ao julgamento monocrático. Neste momento, a matéria é submetida ao colegiado, que apreciará integralmente os fundamentos do recurso. A arguição de nulidade, portanto, não subsiste.

DO MÉRITO

I — Do julgamento
ultra petita

A questão central do recurso é saber se a sentença configurou julgamento
ultra petita
ao condenar a Norte Energia S.A. ao pagamento de correção monetária sobre o valor indenizatório já pago, sem que houvesse pedido autônomo nesse sentido.

O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do CPC, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide estritamente nos limites em que ela foi proposta, vedando-lhe proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ao que foi demandado. O dispositivo é claro ao determinar que
"o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas"
(art. 141 do CPC).

Da análise acurada da petição inicial, extrai-se que a pretensão da autora, ora agravante, limitou-se a dois pedidos, sendo o primeiro a complementação da indenização pela desapropriação, com o pagamento da diferença de R$ 147.355,10, ao fundamento de que o valor de mercado do imóvel seria superior ao recebido; e o segundo a indenização por lucros cessantes a título de aluguéis, no valor de R$ 9.600,00. Nenhum desses pedidos voltou-se à atualização monetária do valor já pago e quitado. O pedido de juros e correção monetária constante da exordial ostenta natureza manifestamente acessória, destinando-se a incidir sobre eventual condenação principal, caso esta fosse acolhida, o que não ocorreu.

Ao julgar improcedente o pedido principal de complementação do valor indenizatório, mas determinar a aplicação de correção monetária sobre o montante já pago e quitado, o magistrado sentenciante conferiu à autora prestação de natureza diversa da pedida. Esse proceder caracteriza, de forma inequívoca, julgamento
ultra petita
, por violação direta aos arts. 141 e 492 do CPC.

A agravante sustenta que a correção monetária seria consequência lógica e implícita do pedido de complementação. Todavia, a tese confunde dois planos distintos, uma vez que de um lado existem os acessórios que incidem sobre eventual condenação principal acolhida como juros e correção sobre o valor reconhecidamente devido; de outro lado, a criação de encargo sobre parcela contratualmente liquidada, paga tempestivamente e quitada de forma plena e irrevogável. A correção monetária aplicada sobre o valor já pago não guarda relação lógica com a pretensão de obter um valor adicional pela suposta insuficiência da indenização. Entendo que são pedidos ontologicamente distintos.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que, em situações análogas, já reconheceu a nulidade da condenação em correção monetária decorrente de julgamento
ultra petita
em ações envolvendo a mesma empresa agravada:

"EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA.
SENTENÇA ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALORES JÁ PAGOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO
. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato decorrente de desapropriação ajuizada por particular contra concessionária de energia, condenando-a ao pagamento de correção monetária sobre valores indenizatórios já pagos, com base na defasagem entre a data de referência e o efetivo pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (I) se a sentença ultrapassou os limites do pedido inicial, ao condenar a ré ao pagamento de correção monetária sobre quantia já quitada. (II) se a condenação imposta encontra respaldo na jurisprudência do STJ sobre acordos extrajudiciais com quitação plena. (III) se é devida a inversão dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença condenou a ré ao pagamento de correção monetária sobre valores já pagos, embora o pedido inicial se restringisse à complementação de indenização supostamente insuficiente.
4. Verificada a inexistência de pedido autônomo para incidência de correção monetária sobre valores pagos, configurando julgamento ultra petita, vedado pelo art. 492 do CPC
.
5. Precedentes do TJPA e do STJ reconhecem que a quitação plena e geral firmada em acordo extrajudicial impede a rediscussão judicial sobre a ampliação da verba indenizatória.

6. Afastada a condenação imposta, a ação deve ser julgada improcedente, com inversão do ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a parte da sentença que determinou o pagamento de correção monetária sobre valores já pagos e julgar improcedente o pedido autoral, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida. Tese de julgamento
:

1. A sentença que concede prestação jurisdicional não requerida viola o princípio da congruência, caracterizando julgamento ultra petita. 2. Acordos extrajudiciais com cláusula de quitação plena impedem a rediscussão judicial sobre complementação indenizatória.
3. A ausência de pedido específico obsta a condenação em correção monetária sobre valores já pagos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0093853-62.2015.8.14.0005 – Relator(a): DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Dec. Monocrática - 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2025)”
(nossos grifos)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DE REFERÊNCIA DE VALORES E O EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO INCORRETA
. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO.IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, PORÉM, AINDA QUE HOUVESSE, NÃO HÁ QUALQUER PEDIDO EM RELAÇÃO A TAL. SENTENÇA ULTRA PETITA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA ANULAR O CAPÍTULO QUE ULTRAPASSOU O PEDIDO. I - Da análise da petição inicial, mais especificamente no ID 1766589 - Pág. 18 nota-se que os pedidos de mérito foram: 1) condenar a requerida ao pagamento da diferença indenizatória devida no importe de R$ 140.735,25 (cento e quarenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos); 2) declarar a nulidade das cláusulas abusivas impostas ao autor; 3) aplicar Juros Moratórios. na base de 6% a.a., a partir da citação, bem como aplicar juros compensatórios, na base de 12% a.a., igualmente com incidência a partir da citação. II - A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, sustentando que não há vícios do consentimento, que a parte autora deveria manejar ação própria prevista a partir do art. 11 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 caso não concordasse com os termos apresentados pela requerida, que o valor venal do imóvel está sujeito a uma série de circunstâncias variáveis no tempo e no espaço, etc. Todavia, determinou a incidência de correção monetária entre a data de referência de valores e o efetivo pagamento.
III - Observa-se, pois, da própria sentença, que o magistrado singular discordou em todos os termos quanto a possibilidade de pagamento de qualquer diferença, aceitando para tanto, aquilo que fora estipulado na proposta, o que implica na impossibilidade de qualquer incidência de correção monetária. Se não bastasse isso, não há qualquer pedido envolvendo correção monetária, o que se observa é que o autor achou injusto o preço pago pela desapropriação do imóvel requerendo a diferença entre o preço pago e o preço de mercado. Não observamos o autor tratar acerca de correção monetária entre o período de referência e o período de pagamento (2015). IV - Assim, constata-se que apenas na parte final da decisão houve excesso, caracterizando o julgamento ultra petita, hipótese em que apenas esse capítulo deve ser anulado.

V - Em face da sucumbência da parte autora, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios, considerando que o autor é beneficiário de justiça gratuita. VI - Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO PARCIAL para anular a sentença apenas no capítulo que trata acerca de correção monetária e inverter os ônus de sucumbência, mantendo os seus demais aspectos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0089835-95.2015.8.14.0005 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2020)”
(nossos grifos)

A agravante invoca em sentido contrário o acórdão proferido pela então 1ª Turma de Direito Público nesta Corte (processo n° 0038987-07.2015.8.14.0005, rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 04/12/2023). Contudo, a existência de julgados divergentes em órgãos fracionários distintos desta Corte não afasta a aplicação do entendimento que ora prevalece nas Turmas de Direito Privado.

II — Da validade do acordo extrajudicial, da quitação plena e do ato jurídico perfeito

A sentença de primeiro grau, em capítulo não impugnado, e, portanto, acobertado pela preclusão e pela coisa julgada, reconheceu expressamente que o acordo extrajudicial firmado entre as partes em 06/07/2015 é negócio jurídico perfeito e acabado, ausentes quaisquer vícios de consentimento, tais como erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. Esse reconhecimento judicial da higidez do pacto vincula definitivamente ambas as partes.

A agravante pretende, agora, em sede de agravo interno, alegar que assinou o acordo sob coação e vulnerabilidade econômica, o que afastaria a eficácia da quitação plena. A arguição, além de ser novidade recursal vedada pelo art. 1.021, § 1°, do CPC, vai de encontro à coisa julgada formada sobre esse ponto da sentença, que não foi objeto de recurso. Se houvesse vício de consentimento a ser declarado, o caminho adequado teria sido impugnar a sentença nesse específico aspecto, o que não ocorreu.

A cláusula quarta do Contrato Particular de Desapropriação de Terra Nua e Benfeitorias
(Id. 1655094, pág. 44 e Id. 1655095 – pg. 01)
, celebrado em 06/07/2015, contém declaração expressa de que a autora outorgou à Norte Energia S.A. "
plena, geral e irrevogável quitação
", obrigando-se a nada mais reclamar, a qualquer título, inclusive por danos emergentes, lucros cessantes ou danos morais. A cláusula quinta, por sua vez, registrou o reconhecimento expresso de que o preço incluía o ressarcimento de todo e qualquer direito inerente ao imóvel.

Desse modo, o negócio jurídico declarado válido pela sentença transitada em julgado nesse ponto, o pagamento realizado, a quitação plena e irrevogável configura o ato jurídico perfeito e acabado, protegido pelo art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6° da LINDB. A intervenção judicial para criar encargo não pactuado sobre obrigação já extinta pelo pagamento tempestivo afronta a segurança jurídica e o princípio da força obrigatória dos contratos.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao vedar a rediscussão de valores indenizatórios após quitação plena válida em acordos extrajudiciais, salvo comprovação de vício de vontade:

“CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA. (...) 2.
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.
(...) 5. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/16, a transação deva ser interpretada restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo que contenha outorga expressa de quitação, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes.
Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais.”

(STJ – Resp: 1265890 SC 2011/0164109-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2011)”
(nossos grifos)

"(...) A realização de acordo extrajudicial impede a discussão posterior, no Judiciário, da matéria que foi objeto da transação.
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
O arrependimento posterior de é insuficiente para autorizar o desfazimento da transação, há de se respeitar o princípio do pacta sunt servanda. (...)

(STJ - REsp: 1974138, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 03/03/2022)”
(nossos grifos)

III — Da distinção entre desapropriação judicial e desapropriação extrajudicial e da inaplicabilidade do art. 27, § 4°, do Decreto-Lei n° 3.365/1941

A agravante invoca precedentes do STJ relativos à correção monetária em ações de desapropriação, nos quais aquela Corte reconhece que a incidência de atualização monetária é matéria de ordem pública, prescindindo de pedido expresso. Esses precedentes, contudo, não se aplicam à espécie.

Com efeito, a correção monetária a que se referem os precedentes do STJ é a prevista no art. 27, § 4°, do Decreto-Lei n° 3.365/1941, que regula as ações de desapropriação judicialmente propostas pelo poder público, com imissão na posse e depósito prévio. Nessas ações, o valor da indenização é discutido em juízo ao longo de toda a tramitação do processo, e a atualização monetária visa recompor a desvalorização da moeda no período compreendido entre a elaboração do laudo pericial e o efetivo pagamento judicial. A natureza de ordem pública da atualização monetária nesse contexto decorre da necessidade de garantir a justa e prévia indenização constitucionalmente assegurada (art. 5°, XXIV, da CF/88), sem que o expropriado suporte os efeitos da inflação durante a tramitação judicial.

A presente hipótese em análise nos autos é distinta, visto que não se trata de desapropriação judicial, mas de negócio jurídico extrajudicial livremente firmado entre as partes. O valor da indenização foi definido por acordo, com prazo de pagamento estipulado contratualmente e cumprido dentro do prazo. Não houve imissão na posse mediante depósito judicial, nem tramitação de ação expropriatória em juízo que justificasse a aplicação do art. 27, § 4°, do Decreto-Lei n° 3.365/1941.

Em situações de desapropriação extrajudicial ou consensual, a correção monetária somente incide quando há mora no pagamento da indenização pactuada, isto é, quando o pagamento é realizado em desacordo com o que foi ajustado pelas partes, hipótese não verificada nos autos, em que a Norte Energia S.A. cumpriu a obrigação dentro do prazo contratual.

IV — Da inexistência de mora e do descabimento da correção monetária retroativa

A condenação imposta pela sentença ao aplicar o IPCA entre meados de 2013 e 06/07/2015 pressupõe que a Norte Energia S.A. estaria em mora desde a data de referência do laudo de avaliação. Porém, a premissa é incorreta.

Inicialmente verifica-se que o laudo de avaliação (Id. 1655088 - pg. 21 a 32) possui como data de elaboração o mês de Julho de 2014 e este não constitui título executivo nem prazo de pagamento. Foi apenas o instrumento utilizado pelas partes para balizamento das negociações. O prazo de pagamento foi livremente convencionado pelas partes no Contrato Particular de Desapropriação de Terra Nua e Benfeitorias
(Id. 1655094, pág. 42 e Id. 1655095 – pg. 05)
, firmado em 06/07/2015, que previu o pagamento em duas parcelas de 50%, a primeira em até 20 dias da assinatura e a segunda em até 10 dias da desocupação do imóvel. O pagamento foi realizado dentro desse prazo, conforme incontroverso nos autos.

Logo, não havendo mora, não há suporte fático para a incidência de qualquer encargo moratório ou atualização monetária retroativa sobre o valor pago. A correção fixada em sentença entre 2013 e 2015 equivale, na prática, a impor à apelante o custo da negociação prévia ao contrato, período em que nenhuma obrigação de pagar havia sido assumida, o que configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

V - Da sucumbência

Tendo a agravante decaído integralmente de seus pedidos na ação originária, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, dentro dos parâmetros de equidade e proporcionalidade pertinentes ao caso. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça à autora, com fundamento no art. 98, § 3°, do CPC e no Tema 1.059 do STJ.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026